Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HURB TECNOLOGIA S/A. OFÍCIO. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E GERENCIADORAS DE PAGAMENTO. PENHORA. INUTILIDADE. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que indeferiu o pedido de envio de ofício às operadoras de cartão de crédito, às plataformas de pagamento e às gerenciadoras de pagamento, todas elas enumeradas na petição de ID 64217190, com a finalidade de penhorar os recebíveis da agravada.
2. Em suas razões recursais, o autor, ora agravante, alegou que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa agir em colaboração com o cumprimento das condenações. Ressaltou que vem buscando localizar bens passíveis de penhora pertencentes ao agravado, porém sem sucesso. Destacou que por esta razão solicitou a penhora dos ativos financeiros derivados de operações de cartão de crédito, débito, pix e boleto bancário, junto às operadoras de pagamento e gerenciadoras de pagamentos e transações. Frisou que houve o esgotamento de todas as diligências para localizar bens, portanto, segundo suas razões, há razoável motivo para a utilização de sistemas alternativos para satisfação do crédito. Pontuou que o TJDFT tem posicionamento no sentido de utilização dos sistemas alternativos de pesquisa de bens e da expedição de ofícios para garantir a efetividade da execução. Reforçou que não há impedimento legal para realização de tais medidas, cujas ações são essenciais. Ao final, requereu a reforma da decisão agravada para que sejam deferidas as diligências requeridas.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64217189). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. Conforme se verifica na petição inicial do processo principal (ID 64217192, p. 7 e seguintes) a agravada não cumpriu com suas obrigações em todo o país. Ademais, responde por inúmeros processo neste TJDFT e em outros Tribunais. Conforme bem destacado na r. decisão agravada (ID 64217191), as execuções em face da agravada estão se mostrando reiteradamente frustradas. O pedido de expedição de ofícios para a localização de bens deve se pautar pela adequação entre a medida requerida e a efetiva possibilidade de sucesso na satisfação do crédito. No presente caso, há indícios concretos de que a medida se mostraria inócua, seja pela inexistência de patrimônio em nome do devedor, seja por diligências anteriores frustradas que já esgotaram as possibilidades razoáveis de localização de bens, seja pela notória condição de insolvência do devedor, que é de conhecimento amplo.
5. O Código de Processo Civil (art. 370, parágrafo único), estabelece que compete ao magistrado indeferir provas ou diligências que se revelem desnecessárias ao deslinde da questão. Nesse sentido, a expedição de ofícios indiscriminadamente, sem que existam indícios mínimos de bens passíveis de constrição, não atende aos princípios da economia processual e da eficiência. A insistência na expedição de ofício para todas as empresas enumeradas traduz um mero formalismo processual, alheio aos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
6. Agravo conhecido e não provido.
7. Sem condenação em honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.